Tribunal: TJPA
Processo: 0803686-14.2022.8.14.0136
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-09-22

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0803686-14.2022.8.14.0136

APELANTE: JAILSON SOUZA RAMOS

APELADO: AYMORE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/OUTUBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803686-14.2022.8.14.0136.

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS /PA.

APELANTE: JAILSON SOUZA RAMOS.

ADVOGADO: MANACES MOREIRA DOS SANTOS - OAB/PA 25.494-A e outra.

APELADO: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante alega que, apesar de ter juntado o comprovante de pagamento apenas em sede de embargos de declaração e apelação, e não na contestação, tal circunstância não justifica a consolidação da propriedade do bem em favor do banco, sustentando má-fé da instituição financeira ao mover ação contra devedor adimplente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada tardia de comprovante de pagamento, apresentado somente nos embargos de declaração e na apelação, sem justificativa para a não apresentação no momento oportuno da contestação, é suficiente para afastar a procedência da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A juntada de documentos em momento posterior à contestação deve observar os requisitos do art. 435 do CPC, que exige comprovação do motivo que impediu a apresentação anterior, cabendo ao juiz avaliar a conduta da parte conforme o art. 5º do mesmo diploma legal.

4. Restou demonstrada a desídia do requerido em comprovar sua alegação de pagamento antecipado no momento processual adequado, não havendo justificativa plausível para a juntada tardia do comprovante.

5. Quanto à notificação extrajudicial, o entendimento do STJ consolidado no Tema Repetitivo 1132 estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo devedor ou terceiros.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento: "1. A juntada tardia de comprovante de pagamento em ação de busca e apreensão, sem justificativa adequada para não apresentação no momento da contestação, não afasta a procedência do pedido autoral. 2. Para caracterização da mora do devedor em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 435 e 5º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp n. 1.958.331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.09.2023; STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Presidente e Relator
, Des. Leonardo de Noronha Tavares e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 33ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos vinte e nove (29) dia do mês de setembro (9) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - Nº 0803686-14.2022.8.14.0136.

COMARCA: CANAÃ DOS CARAJÁS /PA.

APELANTE:
JAILSON SOUZA RAMOS.

ADVOGADO:
MANACES MOREIRA DOS SANTOS - OAB/PA 25.494-A e outra.

APELADO:
AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A.

ADVOGADO:
NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES – OAB/SP 128.341.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
JAILSON SOUZA RAMOS
, diante de seu inconformismo com a decisão monocrática proferida por este Relator
Id.
16385866 pag. 1/
4
,
que conheceu e negou provimento ao recurso, no sentido de manter integralmente os termos da sentença
.

Nas
razões
o recorrente aduz em sede de agravo interno que a decisão merece ser reformada, pois o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto
que

apesar do comprovante de pagamento não ter sido juntado com a contestação e somente apresentado em sede de embargos de declaração e apelação, nada justifica fazer a injustiça prosperar, consolidando a propriedade do bem de volta ao Banco.

Sendo que o banco agiu com total má-fé e de forma negligente, movendo uma ação contra uma pessoa que nunca pagou sequer uma parcela em atraso
.

Sem contrarrazões
conforme certidão da UPJ de
Id. 17236854.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 28 de agosto de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUNTADA TARDIA DE DOCUMENTO. COMPROVANTE DE PAGAMENTO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de agravo interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a recurso em ação de busca e apreensão de veículo objeto de contrato de alienação fiduciária. O agravante alega que, apesar de ter juntado o comprovante de pagamento apenas em sede de embargos de declaração e apelação, e não na contestação, tal circunstância não justifica a consolidação da propriedade do bem em favor do banco, sustentando má-fé da instituição financeira ao mover ação contra devedor adimplente.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se a juntada tardia de comprovante de pagamento, apresentado somente nos embargos de declaração e na apelação, sem justificativa para a não apresentação no momento oportuno da contestação, é suficiente para afastar a procedência da ação de busca e apreensão.

III. Razões de decidir

3. A juntada de documentos em momento posterior à contestação deve observar os requisitos do art. 435 do CPC, que exige comprovação do motivo que impediu a apresentação anterior, cabendo ao juiz avaliar a conduta da parte conforme o art. 5º do mesmo diploma legal.

4. Restou demonstrada a desídia do requerido em comprovar sua alegação de pagamento antecipado no momento processual adequado, não havendo justificativa plausível para a juntada tardia do comprovante.

5. Quanto à notificação extrajudicial, o entendimento do STJ consolidado no Tema Repetitivo 1132 estabelece que é suficiente o envio da notificação ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento pelo devedor ou terceiros.

IV. Dispositivo e tese

6. Agravo interno desprovido.

Teses de julgamento
: "1. A juntada tardia de comprovante de pagamento em ação de busca e apreensão, sem justificativa adequada para não apresentação no momento da contestação, não afasta a procedência do pedido autoral. 2. Para caracterização da mora do devedor em contratos garantidos por alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, dispensando-se a prova do recebimento."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 435 e 5º; Decreto-Lei nº 911/1969, art. 2º, § 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no REsp n. 1.958.331/RJ, Rel. Min. Raul Araújo, Quarta Turma, j. 04.09.2023; STJ, REsp 1.951.662/RS, Rel. para acórdão Min. João Otávio de Noronha, Segunda Seção, j. 09.08.2023.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relato, o recurso busca reformar a decisão monocrática de
Id. 16385866 pag. 1/4.

Aduz a agravante em síntese, que o entendimento exarado na decisão ora recorrida não merece prosperar, visto que apesar do comprovante de pagamento não ter sido juntado com a contestação e somente apresentado em sede de embargos de declaração e apelação, nada justifica fazer a injustiça prosperar, consolidando a propriedade do bem de volta ao Banco.

Sendo que o banco agiu com total má-fé e de forma negligente, movendo uma ação contra uma pessoa que nunca pagou sequer uma parcela em atraso.

Apesar das alegações trazidas no interno pelo recorrente, restou registrado na decisão monocrática in verbis:

(...)

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Com efeito, o presente recurso não comporta provimento, conforme passo a expor.

Analisando os autos constato que a ação de busca e apreensão foi proposta em 29/12/2022, com o juízo de primeiro grau em uma análise da documentação acostada aos autos, deferiu em 27/01/2023 a medida liminar pretendida e determinou que o Oficial de Justiça atuante na Comarca promovesse a busca e apreensão do veículo indicado na inicial, que foi cumprida em 31/01/2023.

Em 05/02/2023 o requerido acosta aos autos sua contestação, informando que realizou o pagamento da parcela discutida nos autos, em 02/08/2022, porém não realizou a juntada do referido comprovante de pagamento, o banco requerente apresenta sua replica a contestação informando que não há referida purgação da mora.

Sendo os autos sentenciados em 09/03/2023, procedente o pedido autoral, para declarar consolidada a propriedade e a posse plena e exclusiva do veículo motivo da ação, a parte requerida interpôs embargos de declaração alegando a omissão no julgado em que tange a notificação extrajudicial e a quitação da única prestação que ensejou esta lide, que foi antecipadamente quitada, sendo juntado o comprovante de pagamento, somente nos referidos embargos declaração.

Como se vê, na hipótese dos autos entendo que restou clara a desídia do requerido em comprovar sua alegação da realização do pagamento antecipado da referida parcela, no momento de sua contestação, pois deixou de juntar o referido comprovante, vindo a juntar somente em seus embargos e na apelação, não justificando o motivo que o impediu de juntá-lo anteriormente.

Neste sentido, destaco o art. 435 do CPC, segundo o qual:

Art. 435.
É lícito às partes, em qualquer tempo, juntar aos autos documentos novos, quando destinados a fazer prova de fatos ocorridos depois dos articulados ou para contrapô-los aos que foram produzidos nos autos.

Parágrafo único
.
Admite-se também a juntada posterior de documentos formados após a petição inicial ou a contestação, bem como dos que se tornaram conhecidos, acessíveis ou disponíveis após esses atos, cabendo à parte que os produzir comprovar o motivo que a impediu de juntá-los anteriormente
e incumbindo ao juiz, em qualquer caso, avaliar a conduta da parte de acordo com o
art. 5º
.

Nesse sentido: AgRg no Ag n. 1.247.724/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 3/11/2015, DJe de 25/11/2015; AgInt no AREsp n. 1.015.714/SP, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 5/2/2019, DJe de 13/2/2019; AgInt no AREsp n. 2.147.745/PI, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 24/10/2022, DJe de 28/10/2022; e, AgInt no AREsp n. 1.781.313/PR, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 29/3/2021, DJe de 5/4/2021.

No tocante a comprovação da notificação extrajudicial, em recente entendimento do C. STJ no que se refere a comprovação da mora do devedor, concluiu que para que reste caracterizada basta a comprovação do envio da notificação extrajudicial ao endereço indicado no contrato, conforme indicam os arestos a seguir:

PROCESSO CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
BUSCA E APREENSÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. NOTIFICAÇÃO.
RECEBIMENTO POR TERCEIRO. SÚMULA Nº 83 DO STJ. CAPITALIZAÇÃO. PREVISÃO CONTRATUAL. SÚMULAS NºS 5 E 7 DO STJ. LITISCONSÓRCIO PASSIVO. DEVEDORES SOLIDÁRIOS. SÚMULA Nº 283 DO STF. ENCARGOS DA MORA. SÚMULA Nº 211 DO STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.

1. O Superior Tribunal de Justiça entende que a mora decorre do simples vencimento, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/1969, estando condicionado o ajuizamento da ação de busca e apreensão pelo credor, apenas, à comprovação do envio da notificação extrajudicial ao devedor.

2. A pretensão de verificação da existência de pactuação acerca da capitalização, na forma propugnada, demandaria nova interpretação de cláusula contratual e reexame de provas, o que não é possível em sede de recurso especial, nos termos dos enunciados 5 e 7 da Súmula do STJ.

3. Ante a ausência de impugnação de fundamento autônomo, aplica-se, por analogia, o óbice da Súmula n.º 283 do STF.

4. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp n. 2.281.801/BA, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 11/9/2023, DJe de 13/9/2023.)

PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO.
AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO.
RECONSIDERAÇÃO.
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. NOTIFICAÇÃO. DEVEDOR AUSENTE. ENVIO PARA O ENDEREÇO DO DEVEDOR
. SÚMULA 568/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.

1. Em assentada recente, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça deliberou o Tema repetitivo 1132, pacificando o entendimento de que, "para a comprovação da mora nos contratos garantidos por alienação fiduciária é suficiente o envio de notificação extrajudicial ao devedor no endereço indicado no instrumento contratual, dispensando-se a prova do recebimento, quer seja pro próprio destinatário, quer seja por terceiros" (REsp 1.951.662/RS, Relator para acórdão Min. JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 9/8/2023).

2. No caso concreto, houve o envio regular da notificação para o endereço do devedor, cuja comunicação não se completou em virtude de sua ausência. Portanto, comprovada a mora, deve prosseguir a ação de busca e apreensão.

3. Agravo interno provido. Recurso especial provido.

(AgInt no REsp n. 1.958.331/RJ, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023.)

De tal modo, ao analisar os autos, entendo que a sentença apelada estaria em consonância com os tribunais superiores.

(...)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM
, pelos fundamentos expostos acima,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao agravo interno
, para manter integralmente a decisão monocrática de
Id.
16385866 pag. 1/4
.

É como voto.

Belém/PA, 29 de setembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 07/10/2025